Tribunal: TJES
Processo: 5013017-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013017-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: GRAN SOLAR - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA
.
DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS.

DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via

Sisbajud
,

nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema
Renajud
e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do
Infojud
, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva.

2)
No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes.

3)
Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 30233379) que, em
execução fiscal

movida em face de
Gran Solar – Granitos e Mármores
Ltda – ME
, indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros (“teimosinha”).

Em suas razões recursais (id 6479727), o Município agravante sustenta que se revela perfeitamente possível a reiteração da ordem de bloqueio, uma vez que é realizada de forma automática, não sendo necessário dispor de estrutura de pessoal para acompanhar, dia a dia, a movimentação financeira do devedor.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6629639), trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (nº 5001839-45.2020.8.08.0011), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa de nº 4188/2019 (id 3654395), totalizando o valor histórico de R$ 170.930,39 (cento e setenta mil, novecentos e trinta reais e trinta e nove centavos), atualizado em janeiro de 2020.

Após tentativa infrutífera de penhora on-line, via

Sisbajud
,

nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema
Renajud
e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do
Infojud
, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva, sob a justificativa de que “
o credor não apontou nenhum indicativo de que o
devedor mantém atividade da qual possa resultar movimentação financeira relevante
”, bem como que “
este Juízo não dispõe de estrutura de pessoal suficiente para diligenciar nos moldes
pretendidos pelo credor sem prejuízo para o regular andamento do serviço. Observo que não é caso de indeferimento de penhora online, mas de indeferimento de que seja acompanhada, dia a dia, a movimentação financeira do devedor, o que implicaria secretariar o credor
”. É em face desse pronunciamento judicial que aqui se insurge o ente público.

Sobre o tema, é cediço que o Tribunal da Cidadania firmou tese, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 425), no sentido de que “
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010). O referido, inclusive, entendimento passou a ser estendido pela Corte Superior também às pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud (REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

E, no que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, a Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que “
a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Seguindo essa linha de intelecção, entendo que se equivocou o magistrado ao indeferir o pedido do exequente, visto que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros através do sistema
Sisbajud
não se confunde com a nova ferramenta apelidada “teimosinha”, a qual desempenha busca de ativos financeiros por prazo prolongado.

Logo, por se tratar de medidas constritivas diversas,
não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada
, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia 29 de setembro de 2022 – data em que efetuada a ordem de bloqueio – não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”.

Essa ferramenta desempenha busca de ativos financeiros por 30 (trinta) dias de forma automática, não sendo necessário que o órgão jurisdicional “acompanhe, dia a dia, a movimentação financeira do devedor”, tal como consignado na decisão agravada, visto que o próprio sistema
Sisbajud
realiza esta tarefa de maneira autônoma, dispensando o acompanhamento diário pelos serventuários da Justiça.

Enfim, certo é que a nova medida objetiva o aumento das chances de êxito do ato constritivo, razão pela qual não se há de cogitar em ofensa ao princípio da razoabilidade, a justificar a concessão do pedido da agravante.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de deferir o pedido de busca de ativos financeiros em nome de
Gran Solar – Granitos e Mármores
Ltda
,

via SISBAJUD, mediante repetição programada (“teimosinha”) pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias ou até alcançar os valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.